Tribunal: TJSP
Processo: 0002956-76.2015.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Readequação do julgado em função do julgamento do tema 919 pelo STF – Ação anulatória – Taxa de Licença de Funcionamento de Torres e Antenas – Municipalidade de Ituverava – Lei considerada constitucional por este Tribunal – Taxa declarada inconstitucional pelo STF – Acórdão readequado – Recurso provido.